Tribunal: TJPA
Processo: 0011052-18.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011052-18.2017.8.14.0006

APELANTE: DANIEL CARVALHO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, ART. 147, DO CP E ART. 21, DA LCP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PARA OS CRIMES COMETIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de prescrição. Inocorrência. com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 147, do CPB e de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal, tipificada no art. 21 da LCP, a serem cumpridas em regime aberto. Assim, sendo as penas fixadas, inferiores, a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estipulado pelo art. 109, VI, do CPB. Dessa forma, entre o recebimento da denúncia, de ID 69031030, em 10/09/2021 e a publicação da sentença, de ID 23059913, em 14/08/2024, decorreu o lapso temporal 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, não ultrapassando assim, o prazo de 03 (três) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por DANIEL CARVALHO COSTA
, contra sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, de 01 (um) mês de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 147, do CP e art. 21, da LCP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, dos crimes cometidos, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a pena base aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas e (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial de Id. 23059778, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto de Id. 23059778, pelo Relatório IPL de Id. 23059780, pelo Laudo Pericial de Mecanismo de Id. 23059783, assim como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor dos crimes praticados.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147 e art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LCP. art. 21, CPP, art. 386, VII e Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIEL CARVALHO COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, de 01 (um) mês de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 147, do CP e art. 21, da LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição para o delito de ameaça e para a contravenção penal de vias de fato e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas, dos crimes cometidos, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a pena base aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 02/07/2017, por volta das 00h30min, na Rua Cláudio Sanders, na cidade de Ananindeua, o apelante DANIEL CARVALHO COSTA, foi preso em flagrante delito, pela prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e vias de fato em face da vítima RAUL VICENTE NETO,”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A defesa pugnou, preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, para o delito de ameaça e para a contravenção penal de vias de fato. Não merece amparo referido pleito, pois com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 147, do CPB e de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal, tipificada no art. 21 da LCP, a serem cumpridas em regime aberto. Assim, sendo as penas fixadas, inferiores, a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estipulado pelo art. 109, VI, do CPB.

Dessa forma, entre o recebimento da denúncia, de ID 69031030, em 10/09/2021 e a publicação da sentença, de ID 23059913, em 14/08/2024, decorreu o lapso temporal 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, não ultrapassando assim, o prazo de 03 (três) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes cometidos, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial de Id. 23059778, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto de Id. 23059778, pelo Relatório IPL de Id. 23059780, pelo Laudo Pericial de Mecanismo de Id. 23059783, assim como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, porém, negou estar em posse de arma de fogo.

Foi constatado pela documentação de ID 75340027, a ocorrência do óbito da vítima, porém, os depoimentos prestados em juízo, são uníssonos em descreverem, de forma detalhada, o recorrente como sendo o autor dos delitos.

A testemunha, Policial militar ALCYCLEI JOSÉ LIMA BAIA, que participou da prisão em flagrante do Apelante, em juízo, relatou que “
houve apreensão de um armamento, e soube que a vítima foi ameaçada com essa arma de fogo (tipo pistola)”.

A testemunha, Policial militar DIOGO ALVES DE BRITO, em juízo, disse que “
no dia dos fatos estava ocorrendo a comemoração do aniversário de um vereador, e um cidadão acionou os policiais informando que alguém tentou atirar no vereador aniversariante. Depois disso esse homem foi capturado de posse de uma pistola”.

A testemunha, ALEXANDRE LIMA DA SILVA, amigo da vítima, em juízo, disse que “
presenciou o ocorrido, tendo exposto o seguinte: no dia dos fatos ocorria uma festa junina na praça e o acusado estava numa barraca bebendo cerveja. Em dado instante, o acusado passou a insistir que o vereador Vicente Neto pagasse uma bebida para ele. Diante de suposta negativa, o acusado empurrou o vereador, deu um tapa e sacou uma arma (tipo pistola) em direção ao rosto dele. Logo em seguida passou uma viatura policial no local, que foi acionada por populares. O acusado ainda tentou fugir e apontar a arma em direção à viatura. Destacou que foi o acusado quem iniciou a briga. Reconheceu o acusado através da imagem da videoconferência como sendo a mesma pessoa que ameaçou o vereador com uma arma”.

A testemunha, ELANNY LIMA VICENTE, esposa da vítima, em juízo, disse que “
presenciou os fatos e seu marido era agente político nessa época, tendo promovido uma festa junina na praça. A depoente chegou um pouco depois de seu marido na festa, momento em que soube que o acusado estava o perturbando, pedindo-lhe para pagar bebida e chamando palavrões. A depoente ainda presenciou a insistência do acusado, e seu marido ficou muito estressado. Num dado momento, o acusado se aproximou de seu marido e apontou uma arma em direção a ele, e dizia que ia matá-lo. Depois o acusado se afastou, e a polícia o capturou logo depois de posse dessa arma. Reconheceu o acusado através da imagem da videoconferência como sendo a mesma pessoa que ameaçou seu marido com uma arma”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração, das testemunhas em juízo, é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes cometidos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
para todos os delitos cometidos, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, para todos os crimes cometidos na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante, fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida para o crime de porte ilegal, devendo ser mantida a fundamentação, pois o recorrente, em seu interrogatório em juízo, negou estar em posse de arma de fogo. Outrossim, apesar de reconhecida a referida atenuante, para o delito de ameaça e para a contravenção de vias de fato, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025